Tribunal: TJSP
Processo: 2089258-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Licitação – Dispensa de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais – Previsão editalícia - O edital de concorrência é lei na qual cabe a todos os envolvidos, fiel observância de suas disposições – Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade - Ausência dos requisitos para a concessão de tutela – Decisão mantida – Agravo não

Ementa:
Agravo de Instrumento – Licitação – Dispensa de apresentação de Certidão Negativa de Débitos Federais – Previsão editalícia - O edital de concorrência é lei na qual cabe a todos os envolvidos, fiel observância de suas disposições – Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e legitimidade - Ausência dos requisitos para a concessão de tutela – Decisão mantida – Agravo não provido.